Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-85.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1006879-85.2017.8.11.0015
RECORRENTE ANA GERTRUDES MENDES CORREA
RECORRIDO JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43318951) interposto por ANA GERTRUDES MENDES CORREA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 40184508):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTAS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE UMA DAS RÉS ERA MERA FIADORA – PROVA DOS AUTOS EM SENTIDO DIVERSO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULAS PENAIS MORATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE, POR DERIVAREM DO MESMO FATO GERADOR – “BIS IN IDEM” – ALUGUEL ADIMPLIDO – DECOTAMENTO DO MONTANTE CONDENATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O pacto locatício é contrato não solene, admitindo a celebração na forma verbal, circunstância que, associada a elementos capazes de indicar que um dos demandados, que jamais atuou como mero fiador na relação obrigacional, se encontrava na posse da coisa locada, torna dispensável a aposição da respectiva rubrica no instrumento contratual para que este lhe seja oponível.
II – A cumulação de multa compensatória com multa moratória é cabível somente se ambas estiverem previstas no contrato e derivarem de eventos desencadeadores diversos.” (N.U 1006879-85.2017.8.11.0015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)
Alega violação aos artigos 388, inciso IV, e 486 do Código de Processo Civil, aduzindo ser parte ilegítima para responder sobre as obrigações assumidas no contrato pactuado em julho/2016 entre somente a Recorrida e a locatária e corré Adriana Mendes Correa.
Recurso tempestivo (ID 43452460).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 43468496).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46868476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 388, inciso IV, e 486 do CPC, a parte Recorrente defende ser parte ilegítima para responder sobre as obrigações assumidas no contrato pactuado em julho/2016 entre somente a Recorrida e a locatária e corré Adriana Mendes Correa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Dito isso, ainda que a ré Ana Gertrudes Mendes Correa não tenha inserido a respectiva assinatura no segundo contrato de locação celebrado junto à autora, o “recibo de entrega de chaves” trazido à baila no id. 38896062 traz em seu bojo o nome apelante como co-locatária do imóvel, contendo, sem qualquer ressalva, a rubrica de seu procurador, o que indica que a co-demandada se encontrava sob a posse do imóvel e que anuniu com a posição jurídica registrada no documento.
Convém destacar que o pacto locatício é contrato não solene, admitindo a celebração na forma verbal, circunstância que, associada a elementos capazes de indicar que a corré se encontrava na posse da coisa locada, torna dispensável a aposição da rubrica da co-locatária no instrumento contratual para que este lhe seja oponível.
Registre-se, ainda, que a ré Ana Gertrudes jamais figurou como fiadora, mas como locatária do imóvel, como indica a primeira avença firmada entre as partes, trazida aos autos no id. 38896005.
Além disso, como bem ressaltado pelo juiz de primeira instância, a mera permanência das rés no imóvel alugado, sem a oposição da locadora, acarretaria a renovação automática da locação, independentemente da subscrição do segundo acordo, como determina o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991:
[...]
Por essas razões, a tese de ilegitimidade passiva não merece acolhimento; entendimento esse compatível com a jurisprudência pátria:” (ID 41803470 – p.3/4)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESSE SIGNATÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
1. [...] 2. O Tribunal de origem afastou a pretensão de exoneração da fiança em contrato de locação e ilegitimidade dos fiadores, pois ficou comprovado nos autos, conforme atestado pelo aresto estadual, não ter havido qualquer documento escrito isentando a sua obrigação ou exonerando a garantia da fiança. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A parte recorrente não logrou infirmar nas razões do especial o fundamento do acórdão recorrido relativo à ausência de comprovação da anuência da locatária na sublocação. Incidência da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1380958/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX